Tribunal: TJES
Processo: 0001229-73.2013.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0001229-73.2013.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: JOÃO CARLOS MULINARI FANTINATO

RELATOR: FABIO BRASIL NERY

EMENTA

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra João Carlos Mulinari Fantinato, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Município sustenta que o prazo prescricional não se consumou, argumentando que a suspensão decorrente da pandemia de Covid-19 e do parcelamento do débito devem ser observadas, bem como o entendimento consolidado no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o termo inicial da suspensão prevista no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80 foi corretamente delimitado; e
(ii) determinar se o parcelamento e a pandemia de Covid-19 interferem na contagem do prazo de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento do débito tributário configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, IV, do CTN, reiniciando o prazo prescricional a partir do inadimplemento do acordo.

4.

A suspensão prevista no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80 ocorre automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens ou do devedor, independentemente de manifestação judicial específica nesse sentido.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS) estabelece que, transcorrido o prazo de um ano de suspensão automática, inicia-se a contagem do prazo prescricional aplicável à dívida, que somente é interrompido por medidas efetivas de constrição patrimonial ou citação válida.

6.

No caso concreto, o prazo prescricional foi interrompido pela adesão ao parcelamento, retomando-se a contagem a partir do inadimplemento. Adicionalmente, a suspensão automática prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 teve início apenas em 26/04/2018, conforme marco temporal identificado nos autos, o que torna equivocada a decretação da prescrição intercorrente em 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8.

O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, que reinicia a contagem a partir do inadimplemento do acordo.

9.

A suspensão prevista no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80 ocorre automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

10.

O reconhecimento da prescrição intercorrente depende da contagem dos prazos de suspensão e prescrição, nos termos do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.830/80, cabendo ao magistrado delimitar expressamente os marcos temporais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CTN, art. 174, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; STJ, AgInt no REsp 1.885.383/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, REsp 1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18/10/2022, DJe 21/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001229-73.2013.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: JOAO CARLOS MULINARI FANTINATO ME e outros

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra João Carlos Mulinari Fantinato, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Município sustenta que o prazo prescricional não se consumou, argumentando que a suspensão decorrente da pandemia de Covid-19 e do parcelamento do débito devem ser observadas, bem como o entendimento consolidado no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o termo inicial da suspensão prevista no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80 foi corretamente delimitado; e
(ii) determinar se o parcelamento e a pandemia de Covid-19 interferem na contagem do prazo de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento do débito tributário configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, IV, do CTN, reiniciando o prazo prescricional a partir do inadimplemento do acordo.

4.

A suspensão prevista no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80 ocorre automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens ou do devedor, independentemente de manifestação judicial específica nesse sentido.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS) estabelece que, transcorrido o prazo de um ano de suspensão automática, inicia-se a contagem do prazo prescricional aplicável à dívida, que somente é interrompido por medidas efetivas de constrição patrimonial ou citação válida.

6.

No caso concreto, o prazo prescricional foi interrompido pela adesão ao parcelamento, retomando-se a contagem a partir do inadimplemento. Adicionalmente, a suspensão automática prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 teve início apenas em 26/04/2018, conforme marco temporal identificado nos autos, o que torna equivocada a decretação da prescrição intercorrente em 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8.

O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, que reinicia a contagem a partir do inadimplemento do acordo.

9.

A suspensão prevista no art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80 ocorre automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

10.

O reconhecimento da prescrição intercorrente depende da contagem dos prazos de suspensão e prescrição, nos termos do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei nº 6.830/80, cabendo ao magistrado delimitar expressamente os marcos temporais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CTN, art. 174, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; STJ, AgInt no REsp 1.885.383/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, REsp 1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18/10/2022, DJe 21/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001229-73.2013.8.08.0023

APELANTE: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO: JOÃO CARLOS MULINARI FANTINATO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Iconha em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Única daquela Comarca que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de João Carlos Mulinari Fantinato, declarou a prescrição intercorrente.

Em suas razões de fls. 69/73, sustenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a suspensão dos prazos abrange tanto os processuais quanto os de natureza material, incluindo a contagem do prazo prescricional.

E prossegue: os efeitos da suspensão dos prazos devem ser observados tanto na hipótese de recesso judicial quanto na de isolamento social decorrente da pandemia, conforme disposto nas resoluções do CNJ e nos atos de suspensão emitidos pelo TJ/ES, permitindo que ambas as situações tenham o mesmo tratamento em relação à prescrição.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Acerca do tema, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, §§ 3º e 4º, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens e, desde que transcorrido o lapso temporal, o magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Nesse cenário, no bojo do Recurso Especial n° 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Dessa forma, a suspensão da execução, na forma do art. 40,
caput
, da Lei nº 6.830/1980 estaria condicionada, em princípio, a não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis.

No presente caso, em breve síntese, verifico que a execução fiscal foi ajuizada na data de 18/11/2013 e o executado citado em 25/04/2014.

Posteriormente, o Município informou nos autos que o devedor realizou acordo de parcelamento e pediu a suspensão do feito pelo período de 16/05/2014 a 16/04/2016.

Frustrado o parcelamento, o ente público requereu, em 08/12/2015, o prosseguimento da execução.

Embora estivesse o requerido citado, conforme se vislumbra à fl. 17 dos autos, o juízo passou a empreender tentativas frustradas de citação e, em 10/07/2017, obteve êxito.

Ante o não pagamento voluntário, o exequente requereu a penhora on-line junto ao sistema BacenJud e RenaJud, a fim de localizar bens e valores para satisfazer a execução, o que foi deferido.

Contudo, face à infrutífera localização de bens (fl. 45), restou postulado pelo exequente a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de localizar os bens do executado (fl. 50).

Observa-se, portanto, que o apelante teve ciência da não localização de bens da parte apelada no dia
26 de abril de 2018
, quando os autos foram remetidos à procuradoria com a informação acerca da não localização de bens. Nesta data, portanto, se iniciou, de forma automática, o lapso de 01 (um) ano de suspensão.

Desse modo, evidencia-se que o termo
a quo
da prescrição intercorrente se iniciaria 26/04/2019 e findaria em 26/04/2024, de modo que a sentença proferida em 15/09/2021 adotou parâmetros equivocados da contagem do referido prazo.

Saliento, a propósito, não ser possível considerar o marco de 08/05/2014 como inicial do prazo de suspensão previsto no art., 40, §2º, da LEF. A uma porque até aquele momento não havia sido realizada qualquer diligência para localização de bens e estava o réu citado; a duas porque no dia 07/05/2014 o exequente requereu a suspensão do feito em razão do acordo de parcelamento.

Como se sabe, o parcelamento da dívida tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, interrompendo o lustro prescricional que se reinicia com o eventual inadimplemento da obrigação. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRITÉRIOS. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente decorre do fato de, após a propositura da execução fiscal, o feito permanecer paralisado por prazo superior 6 anos, e pode ser feito de ofício pelo Poder Judiciário. 2. O termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou, se citado, da inexistência de bens penhoráveis no endereço indicado. Qualquer outra intimação da Fazenda Pública prevista no art. 40 da LEF - como, por exemplo, intimação acerca da suspensão do processo, ou do arquivamento sem baixa - apenas representará nulidade se demonstrado o efetivo prejuízo ao Fisco, assim entendido a ocorrência de qualquer causa interruptiva da prescrição;3. Iniciada a contagem do prazo prescricional, este se interrompe pela efetiva constrição de bens do executado, se ocorrida anteriormente a citação; ou pela citação do devedor, caso este não tenha sido inicialmente localizado. Em qualquer caso, a interrupção retroage à data em que requerida a providência útil. Não interrompem a contagem do prazo prescricional requerimentos de realização de penhora de ativos, tampouco diligências infrutíferas.
Ficam ressalvadas, evidentemente, outras causas legais de interrupção da prescrição, como, por exemplo, a adesão a parcelamento pelo executado
. 4. Caso em que, aplicando-se as balizas fixadas pelo STJ no RESP 1.340.553/RS, repetitivo de controvérsia, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente. 6. Recurso de apelação desprovido. (TRF 4ª R.; AC 5006390-82.2024.4.04.9999; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 03/12/2024; Publ. PJe 03/12/2024)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DO INADIMPLEMENTO DO ACORDO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que 'a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte' (REsp 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
2. Na hipótese dos autos, após a citação da parte executada, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo em virtude da inclusão do débito tributário no programa de parcelamento fiscal. O processo ficou paralisado por mais dez anos, razão pela qual o Tribunal de origem decretou a prescrição intercorrente. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp n. 1.885.383/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.
I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin).
II. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp n. 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Desse modo, portanto, como já mencionado, o quinquênio relativo ao prazo da prescrição intercorrente não havia transcorrido, tendo sido o instituto reconhecido equivocadamente.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)